Tribunal: TJDFT
Processo: 0750988-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750988-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NANDO GONÇALVES BRANDÃO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DECISÃO NÃO ALTERADA I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva movido por servidor público, sob os argumentos de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente, inexigibilidade do título executivo e ocorrência de anatocismo decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória sem concessão de liminar enseja a suspensão da execução individual; (ii) estabelecer se há excesso de execução na aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito; e (iii) determinar se a execução de título judicial transitado em julgado pode ser afastada sob alegação de lesão ao erário e violação de normas orçamentárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória sem a concessão de liminar não suspende a execução individual baseada em título executivo judicial transitado em julgado, salvo demonstração inequívoca de relação de subordinação entre os processos, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. 4. A inexigibilidade do título executivo não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada, especialmente quando a discussão sobre a legalidade da norma que fundamentou o direito dos servidores foi exaurida na ação coletiva originária. 5. A possibilidade de procedência da ação rescisória, por si só, não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, pois a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado devem ser priorizadas. 6. A incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, está em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, não configurando anatocismo. 7. O ajuizamento da ADI no 7435/RS perante o STF, sem concessão de liminar, não afasta a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, não havendo fundamento para suspender a execução individual até o julgamento da ação constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O simples ajuizamento de ação rescisória sem concessão de liminar não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado. 2. A inexigibilidade do título executivo não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária, não configura anatocismo e está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. 4. A pendência de julgamento da ADI no 7435/RS no STF, sem decisão cautelar, não afasta a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXAME DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 8a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. O ente embargante alega omissões no acórdão quanto à prejudicialidade externa de ação rescisória em trâmite, à inexigibilidade do título judicial por inconstitucionalidade, ao enfrentamento de matéria não suscitada no agravo e ao prequestionamento de normas constitucionais e legais. Requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória ainda em curso; (ii) estabelecer se foi omitido exame da tese de inexigibilidade do título por inconstitucionalidade reconhecida no Tema 864 do STF; (iii) determinar se houve análise de matéria não suscitada no agravo de instrumento; e (iv) verificar se é necessário o enfrentamento expresso de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa a alegação de prejudicialidade externa, concluindo que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial transitado em julgado, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. 4. Quanto à tese de inexigibilidade do título por “coisa julgada inconstitucional”, o acórdão destacou que a discussão sobre adequação orçamentária foi exaurida na ação coletiva originária, sendo inviável rediscuti-la em sede de execução, sob pena de afronta à coisa julgada. 5. No ponto relativo ao anatocismo na forma de cálculo da SELIC, o acórdão realmente analisou questão versada na decisão impugnada, mas não diretamente não suscitada no recurso. Assim, foi determinada a exclusão do trecho respectivo da fundamentação, sem efeitos modificativos. 6. Em relação ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual os dispositivos invocados em embargos de declaração se consideram incluídos no acórdão, ainda que rejeitados, não havendo necessidade de enfrentamento específico de cada um. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A mera existência de ação rescisória pendente não suspende o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado. 2. É incabível rediscutir, na fase de execução, a constitucionalidade do título judicial com base em entendimento posterior do STF, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, porque o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; b) artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer, em ambos recursos, a concessão de efeito suspensivo e a condenação da parte contrária ao pagamento de ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado na apontada negativa de vigência ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à indicada ofensa ao artigo 535, inciso III, § 3o, inciso I, e §§ 5o e 7o, do CPC, descabe dar trânsito ao inconformismo. Isso porque tais dispositivos legais e teses, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 100, §§ 3o e 5o, e 169, § 1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pleito de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016